Tribunal: TJDFT
Processo: 0717136-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSUIDORES DE BOA-FÉ. MÁ-FÉ ANTERIORMENTE AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.219 do Código Civil, “o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis”.
2. Os possuidores de boa-fé têm direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, podendo exercer o direito de retenção até o cumprimento da obrigação.
3. Não há vedação à locação do bem e percepção de aluguéis quando reconhecida a boa-fé dos possuidores.
4. Recurso conhecido e não provido.